Tribunal: TJES
Processo: 5000491-42.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-42.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERIVALDO BINS DE FREITAS e outros

APELADO: MARILENE PINTO DE MATTOS

RELATOR(A):
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA EMPRESTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE POR JULGAMENTO ISOLADO DE AÇÕES CONEXAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. REQUISITOS DA AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL COMPROVADA. POSSE INJUSTA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA EM DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a imissão da autora, proprietária registral, na posse do imóvel objeto da lide, com ordem de desocupação voluntária no prazo de quinze dias.

2. Os apelantes alegam preliminares de nulidade por julgamento isolado de ações conexas e cerceamento de defesa por suposta falta de valoração de prova testemunhal originária de prova emprestada. No mérito, defendem o exercício de posse mansa e pacífica por mais de duas décadas, a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento conjunto das demandas e pleiteiam o bloqueio da matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa, a existência de nulidade por ausência de julgamento simultâneo de causas conexas e, no mérito, o efetivo preenchimento dos requisitos autorizadores da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, aprecia adequadamente o acervo probatório transposto via prova emprestada (ata notarial, fotografias e depoimentos), não estando obrigado a rebater isoladamente cada testemunho, mormente quando a prova oral consiste em percepções subjetivas que não resistem ao confronto com a realidade fática e objetiva atestada por documentos dotados de fé pública.

5. Restam preenchidos os requisitos da ação petitória, uma vez que a autora comprovou a titularidade do domínio mediante documentos dotados de fé pública (certidão de matrícula ativa, formal de partilha homologado judicialmente e comprovantes de quitação de imposto), ao passo que a posse dos réus revelou-se injusta ante a ausência de justo título e a improcedência da exceção de usucapião em demanda autônoma, inexistindo, por fim, qualquer amparo legal que justifique o pleito de bloqueio da referida matrícula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7. Tese de julgamento: "O preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória, evidenciado pela comprovação documental da propriedade registral e pela caracterização da posse injusta derivada da improcedência de exceção de usucapião, impõe a procedência do pleito petitório, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade por falta de julgamento simultâneo quando o acervo de provas emprestadas é devidamente valorado e inexiste risco de decisões conflitantes."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, inciso LV, da Constituição da República; Arts. 85, § 11, 370, parágrafo único, 371 e 405 do Código de Processo Civil; Art. 1.228 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERIVALDO BINS DE FREITAS
e
MARCINÉA KUHN DE
FREITAS
em face da r. sentença de id.
18141888
, que, nos autos da
ação
reivindicatória
ajuizada

por

MARILENE PINTO MATTOS
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide, com ordem de desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões apresentadas (id. 18141894), aduzem os ora apelantes, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença, em razão do julgamento isolado de ações reconhecidamente conexas (Ação de Usucapião nº
5000161-45.2022.8.08.0004
e Ação Indenizatória nº
5000476-73.2022.8.08.0004
); (ii) cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação, eis que o juízo
a quo
ignorou a prova testemunhal colhida na demanda de usucapião (convencionada como prova emprestada); (iii) a necessidade de aplicação da teoria da causa madura para o julgamento conjunto das três demandas; e (iv) o efetivo exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de duas décadas.

Contrarrazões apresentadas ao id.
79245327
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000491-42.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERIVALDO BINS DE FREITAS, MARCINEA KUHN DE FREITAS

APELADO: MARILENE PINTO DE MATTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERIVALDO BINS DE FREITAS
e
MARCINÉA KUHN DE
FREITAS
em face da r. sentença de id. 18141888, que, nos autos da
ação
reivindicatória
ajuizada

por

MARILENE PINTO MATTOS
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a imissão da autora na posse do imóvel objeto da lide, com ordem de desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões apresentadas (id. 18141894), aduzem os ora apelantes, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença, em razão do julgamento isolado de ações reconhecidamente conexas (Ação de Usucapião nº 5000161-45.2022.8.08.0004 e Ação Indenizatória nº 5000476-73.2022.8.08.0004); (ii) cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação, eis que o juízo
a quo
ignorou a prova testemunhal colhida na demanda de usucapião (convencionada como prova emprestada); (iii) a necessidade de aplicação da teoria da causa madura para o julgamento conjunto das três demandas; e (iv) o efetivo exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de duas décadas.

Contrarrazões apresentadas ao id. 79245327 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo se depreende, a lide versa sobre ação petitória em que a proprietária registral busca reaver a posse do Lote 08, Quadra 33, situado em Praia de Ubu, Anchieta/ES, ocupado pelos réus. A sentença julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a propriedade da autora está cabalmente demonstrada e a posse dos réus é injusta, diante da improcedência da exceção de usucapião arguida em defesa, com fundamento no julgamento da ação de nº 5000161-45.2022.8.08.0004.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de cerceamento de defesa, a necessidade de nulidade por falta de julgamento simultâneo das causas conexas e, no mérito, o preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória.

Em sede preliminar, os recorrentes pugnam pela cassação do julgado sob a tese de cerceamento de defesa. Alegam que a r. sentença (id. 18141888) quedou-se silente quanto ao exame da prova oral colhida nos autos da usucapião, a qual, por força de negócio processual, deveria ter sido valorada como prova emprestada na presente demanda reivindicatória.

O cerceamento de defesa configura-se no caso de violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República que asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo.

Na espécie, entretanto, não vislumbro a ocorrência do vício.

Isso porque entendo que a r. sentença apreciou adequadamente o acervo probatório ao concluir que os réus não demonstraram o exercício de posse qualificada. Como bem delineado pelo d. Magistrado de origem, a tese defensiva dos apelantes alicerça-se exclusivamente na exceção de usucapião, pretensão esta que restou julgada improcedente em demanda autônoma (autos nº 5000161-45.2022.8.08.0004).

Impende ressaltar que tal desfecho decorreu justamente da análise conjugada dos elementos de convicção, notadamente da prova emprestada admitida mediante convenção das partes em audiência (Termo de id. 56021452), o que afasta por completo a alegação de omissão valorativa. Para tanto, observemos a r. sentença dos autos da ação de usucapião (id. 72067808 daqueles autos):

(...) Os autores alegam exercer posse desde 2013, somada à posse de um antecessor. No entanto, a
prova documental
apresentada pela ré Marilene é robusta e implica tal narrativa. As
fotografias
datadas de setembro de 2021, cuja veracidade não foi impugnada, exibem um terreno desocupado e sem qualquer edificação. A
Ata Notarial
, lavrada pelo Tabelionato de Notas, goza de fé pública e constatou, em março de 2022, não apenas a ausência de instalações de água e energia no lote,
mas também a importante declaração de uma vizinha, que reside no local, de que até dezembro de 2021 "só tinha mato no terreno"
. O segundo requisito ausente é o caráter manso e pacífico da posse. A pacificidade da posse é aniquilada pela oposição do proprietário. No caso dos autos, a ré Marilene, ao constatar a invasão e o início de uma construção em seu terreno em março de 2022, não se quedou-se inerte. A demolição do cômodo inacabado e o subsequente conflito, documentado por meio de
Boletins de Ocorrência
lavrados por ambas as partes, representam a mais clara e efetiva oposição à posse dos autores, quebrando irremediavelmente a pacificidade exigida para a usucapião. Por fim, a análise da
conduta processual e das provas apresentadas pelos autores
revela uma grave ofensa ao princípio da boa-fé. O
contrato particular de compra e venda
não apenas foi firmado com quem não era proprietário, como também continha anotação expressa do cartório de que o ato registral se destinava à mera conservação, "não produzindo efeitos jurídicos".
A soma desses fatores – ausência de comprovação do lapso temporal, oposição manifesta da proprietária e a utilização de provas impertinentes e duvidosas – conduz à inarredável conclusão de que os autores não preencheram os requisitos legais para a aquisição do imóvel por usucapião
. (...) (Grifei)

Pelo exposto, observa-se que o
decisum
proferido nesta demanda reivindicatória reporta-se, de forma fundamentada, à r. sentença prolatada na ação de usucapião (autos nº 5000161-45.2022.8.08.0004), na qual restou exaurida a análise do acervo probatório, composto por fotografias, ata notarial, depoimento colhido em audiência, boletim de ocorrência e contrato de compra e venda. Dessa forma, resta demonstrada a estrita harmonia lógica entre os provimentos jurisdicionais e a validade da transposição dos elementos de convicção via prova emprestada, garantindo-se a necessária unidade da convicção judicial e a segurança jurídica.

O princípio do livre convencimento motivado, sob a égide do CPC/2015, limita a valoração da prova pelo magistrado nos termos do próprio código. Contudo, também lhe possibilita de não se atar a rebater isoladamente cada depoimento, desde que a motivação apresentada seja suficiente para demonstrar seu convencimento, conforme previsto no CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso, as provas foram devidamente analisadas e transportadas para os presentes autos, de forma que restou devidamente aproveitada a atividade probatória já desenvolvida, por meio dos elementos que a documentaram
1
. Posto isso,
REJEITO
a preliminar.

Adentrando ao mérito, no que tange à conexão e ao prejuízo pela falta de julgamento conjunto, importante salientar que, embora reconhecida a conexão entre as demandas possessórias, petitórias e indenizatórias, as decisões proferidas são consonantes entre si. Deve-se observar que a ação de usucapião perquire a posse para fins de aquisição originária, enquanto a reivindicatória discute o domínio/propriedade.

A ação de usucapião (autos nº 5000161-45.2022.8.08.0004) foi regularmente julgada improcedente, de modo que não há risco de decisões conflitantes que justifique a anulação. Aplica-se aqui o princípio
pas de nullité sans grief
, pois a ausência de julgamento simultâneo da ação indenizatória — que versa sobre responsabilidade civil distinta — não acarretou prejuízo efetivo à defesa dos apelantes quanto ao cerne do litígio imobiliário.

Por oportuno, a alegação dos apelantes quanto à pendência de julgamento de embargos de declaração nos autos da ação de usucapião conexa (nº 5000161-45.2022.8.08.0004) não possui o condão de obstar o presente julgamento ou de configurar risco de decisões conflitantes. Isso ocorre porque os aclaratórios, em regra, não detêm efeito suspensivo automático e destinam-se meramente à integração da decisão. Na espécie, a sentença de improcedência na usucapião fundamentou-se em prova documental robusta (fotos e ata notarial), de modo que a existência de recurso integrativo naquela via não retira a eficácia da conclusão fática de que os recorrentes não detêm posse justa apta a paralisar a pretensão reivindicatória da proprietária registral.

No mais, quanto ao título de propriedade da recorrida, as provas produzidas foram plenamente suficientes para comprovar o domínio. A apelada instruiu o feito com a Certidão de Matrícula nº 4.132 do Cartório do 1º Ofício de Anchieta (id. 18141505), o Formal de Partilha homologado judicialmente decorrente do falecimento de seu cônjuge (id. 18141506) e comprovantes de quitação de IPTU (id. 18141514). Tais documentos são dotados de fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, de forma que, no presente caso, o juízo
a quo
agiu acertadamente ao considerar tais elementos suficientes para o seu convencimento.

Nesse sentido, a prova testemunhal não se mostrou suficiente para o convencimento do d. Magistrado, já que o depoimento, segundo Fredie Didier Jr., faz prova de declaração, mas não do fato declarado. Das lições do estimado autor:

O testemunho contém o relato daquilo que foi percebido pela testemunha por meio de qualquer um dos seus sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Não cabe à testemunha fazer juízos de valor sobre os fatos, muito menos enquadrá-los juridicamente – isso é função do órgão jurisdicional –, embora não se possa ignorar que todo depoimento traz consigo, inevitavelmente, as impressões pessoais do depoente
2
.

Nesta toada, observa-se que os depoimentos de Luiz Carlos Muqui Freire, Maurinea Muqui Pinto e Fabiano das Neves Ramos, embora tentem corroborar a posse, consistem em percepções subjetivas que não resistem ao confronto com a realidade fática e objetiva documentada nos autos. Enquanto as testemunhas afirmam uma posse mansa por mais de 20 anos, a Ata Notarial lavrada em 04/04/2022 (id. 18141518) — documento dotado de fé pública — registra a declaração técnica de que, até dezembro de 2021, “
só tinha mato no terreno
”, sem qualquer infraestrutura de água ou energia. Portanto, a declaração testemunhal, passível de imprecisões temporais e impressões pessoais, não supera a constatação fática oficial e contemporânea realizada por tabelião, que atesta a recente e precária ocupação do imóvel pelos apelantes apenas no início de 2022.

Relativamente ao pedido de decretação de bloqueio da matrícula, não se vislumbra fundamento legal para tanto. Conforme sustentado pela apelada, a matrícula encontra-se ativa e válida, inexistindo declaração judicial de nulidade específica ou decisão determinando seu bloqueio. As alegações de irregularidades de loteamento, no presente caso, não têm o condão de anular registros individualizados derivados de título judicial de partilha.

Como bem pontuado pelo d. Magistrado
a quo
em r. sentença de id. 18141888, “
O ponto nevrálgico essencial da controvérsia reside na análise da posse exercida pelos réus
”, que, para fins de reivindicatória, é injusta quando se contrapõe ao direito de propriedade sem causa jurídica oponível. Afastada a tese de usucapião no julgamento dos autos conexos, a posse exercida pelos apelantes perde o seu amparo, carecendo de respaldo jurídico perante a proprietária registral.

Além disso, como bem fundamentado pelo juízo do primeiro grau, a apresentação de documentos sem validade pelos réus, na tentativa de comprovar o tempo de ocupação, apenas evidencia a natureza precária de sua permanência no local. Assim, estando comprovada a propriedade da autora e inexistindo justo título por parte dos réus, o deferimento do pedido é a medida correta e necessária para garantir a proteção ao direito de propriedade.

Outrossim, a manutenção da sentença prestigia a segurança jurídica, uma vez que todas as provas foram analisadas e as decisões proferidas não são conflitantes, visto que a mera pendência de julgamento de embargos de declaração na ação conexa, desprovidos de efeito suspensivo automático, não inibe o julgamento da apelação na reivindicatória, não havendo prejudicialidade externa que paralise este feito. Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que os requisitos do art. 1.228 do Código Civil foram integralmente preenchidos pela apelada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
TALAMINI, Eduardo. “A prova emprestada no processo civil ou penal”.
Revista de Processo.
São Paulo: RT, 1988, n. 91, p. 93.

2
DIDIER JR. Fredie.
Curso de direito processual civil:
teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória / Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 17 ed. - São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. v.2. p. 322

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)